Tribunal: TJSP
Processo: 2264078-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264078-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOSELAINE DONIZETI CAXA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264078-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13871
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2264078-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSELAINE DONIZETI CAXA
AGRAVADA: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: ANDRÉ SALOMON TUDISCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Pedido de
desistência da Ação. Perda do objeto recursal. Desistência
homologada. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 142/143 dos Autos princiais, que nos Autos de “Ação de Obrigação de Fazer
c.c. pedido de tutela de urgência”, que indeferiu a tutela postulada pela Agravante
pleteando pela portabilidade de plano de saúde da qual é beneficiária, sob o
argumento de que seu registro como empresária individual possui pelo menos seis
meses de abertura.
Às fls. 36/37 foi indeferida a liminar postulada, e determinado o
regular procesamento do Agravo interposto.
Entretanto, às fls. 39 destes Autos a Agravante informou haver
requerido em Primeiro Grau, a desistência da Ação principal.
É o Relatório.
Havendo nos Autos principais sido requerida a desistência da Ação,
o objeto do presente Agravo restou prejudicado, nada mais havendo, pois, a se
considerar nesta oportunidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264078-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Agravo de
Instrumento interposto, determinando-se o retorno dos Autos a Instância inaugural
para as providências cabíveis.
PENNA MACHADO
Relatora